Tribunal: TJDFT
Processo: 0737199-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0737199-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que determinou a emenda da petição inicial no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de indeferimento. Contudo, conforme consta nos autos do processo originário, foi proferida decisão concessiva de tutela de urgência, com determinação expressa para realização dos exames pleiteados. Diante da possível perda superveniente de objeto do recurso, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse no prosseguimento do feito, nos termos do art. 10 e do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA